Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727096-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EGA Administração, Participações e Serviços Ltda., em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 13146078) que, nos autos de ação de despejo ajuizada contra Marcos Antonio da Silva Martins, indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel objeto na lide. O pedido de antecipação de tutela recursal restou por mim deferido nos termos da decisão de ID 13255584, para que fosse concedida a liminar de desocupação do imóvel objeto da controvérsia, desde que fosse prestada a caução legal pela Autora/Agravante. Verifico que nos autos do processo originário (0736310-28.2019.8.07.0001) a Autora, ora Agravante, interpôs petição (ID 53062596 – processo principal) comunicando que o Réu/Agravado procedeu voluntariamente à entrega das chaves do imóvel, motivo pelo qual requereu a extinção do processo. Diante do pedido de extinção da ação de despejo formulado pela Autora, resta evidenciado a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator